Tribunal: TJDFT
Processo: 0735465-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS E ACESSÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. RECURSO IMPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. O desconto de pontualidade se qualifica como mera liberalidade concedida pelo locador ao locatário, como forma de estimular o adimplemento, sendo certo que o inadimplemento faz cessar o desconto, tornando incabível sua consideração na aplicação da multa.
2. É devida a cobrança de multa moratória cumulada com multa penal compensatória, em virtude da rescisão de contrato locatício, por se tratar de fatos geradores distintos. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao recurso.